Tribunal: STF
Processo: RE 1452581
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - ARTIGO 37, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - REVISÃO GERAL E ANUAL DE REMUNERAÇÃO - NORMA DE EFICÁCIA CONTIDA— NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇAO POR LEI ORDINARIA. - O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, apresenta-se como norma de eficácia contida, de conteúdo programático, dependendo de regulamentação por lei ordinária, específica, observada a iniciativa privativa em cada caso.” (doc. eletrônico 1, p. 172)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. eletrônico 1, p. 189).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 37, X, da mesma Carta. Sustenta-se que



      “[...] o Município de Poços de Caldas tem por hábito proceder à revisão geral anual (art. 37 X ÇF). Contudo, com relação à recomposição do ano de 2003, o Município privilegiou um grupo de servidores (DMAE), concedendo-lhes 10% a mais que o restante (Lei Municipal 7842).” (doc. eletrônico 1, p. 204)



 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser incabível ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, determinar a equiparação de vencimentos de servidores com fundamento no princípio da isonomia. Tal entendimento restou pacificado no julgamento do RE 592.317-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, com a edição da Súmula Vinculante 37, verbis:



      “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    O Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia dos autos:



    “[...]



    Não socorrem os apelantes as asserções no sentido que a postulação aviada se limita a reajuste de vencimentos, o que difere de majoração remuneratória. 



    É que ambas as medidas, consoante a literalidade e a interpretação do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, não prescindem de manifestação legislativa infraconstitucional, de iniciativa privativa. 



    Tampouco o princípio da isonomia, invocado a partir do reajuste de vencimentos outorgado aos servidores do DMAE - Departamento Municipal de Água e Esgoto - em 2003, ao índice de 10%, tem o condão de lastrear o acolhimento do pleito dos apelantes. 



    A uma, porque embora vinculada politicamente ao Município de Poços de Caldas, tal entidade autárquica se distingue daquele, possuindo personalidade, orçamento, finanças e patrimônio próprios, não havendo fundamento para se igualar, no tocante ao aspecto discutido, os servidores dessa e do Município. 



    A duas, porque assente no Supremo Tribunal Federal a orientação segundo a qual os membros do Poder Judiciário não podem exercer, a pretexto de aplicação do princípio igualitário, a tarefa de legisladores positivos, estendendo a uma categoria algum beneficio legalmente concedido a outra, o que configuraria verdadeiro suprimento de lei inexistente, tendo em vista que tal mister, repita-se, encontra-se afeto aos Poderes Legislativo e Executivo. Ao ofício jurisdicional, quando for o caso, apenas a incumbência de legislar negativamente, declarando inconstitucional e recusando aplicação à eventual lei que esteja em dissonância com o ordenamento constitucional.



     Na realidade, o Poder Judiciário não pode interferir e alterar a realidade orçamentária do Município, sobre a qual não detém qualquer domínio, por se tratar de incumbência própria do chefe do Poder Executivo Municipal. 



    [...].”(doc. eletrônico 1, pp. 176-177)



    Portanto, o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que é vedado o aumento de benefícios por parte do Judiciário com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual. Confira-se:



      “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Diferenças salariais. Revisão geral anual. Desobediência ao art. 37, inciso X, da Constituição da República. Não ocorrência. 4. Aumento salarial com fundamento no princípio da isonomia. Violação à Súmula Vinculante 37.” (ARE 1.060.292 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 27/3/2018).



     Outrossim, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolveria a reanálise da interpretação dada às normas infraconstitucionais pertinentes e do conteúdo fático-probatório, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL. VEDAÇÃO DA SÚMULA Nº 37. CABIMENTO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.420.246 AgR/, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 25/7/2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e administrativo. Servidor público. Remuneração. Equiparação pelo Poder Judiciário. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 37. Legislação municipal. Equiparação salarial entre servidores do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Ofensa reflexa. Reexame fático-probatório. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 da Corte. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, que não possui função legislativa, não pode aumentar o vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia. 2. É inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação local, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário, atraindo a incidência das Súmulas nºs 279 e 280 da Corte. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.382.540 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28/11/2022)



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.371.096 ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27/05/2022).



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator